Tribunal: TJBA
Processo: 0126950-66.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0126950-66.2005.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: Sarkis Emp e Participacoes Ltda Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA CARACTERIZADO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL. PARALISAÇÃO PROCESSUAL IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. DISTINÇÃO ENTRE SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE BENS E DESÍDIA PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DO RITO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Salvador em face da sentença que extinguiu Execução Fiscal, sem resolução do mérito em razão da inércia do exequente, apesar de regularmente intimado para impulsionar o feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção da execução fiscal por abandono da causa ou se deve ser aplicado exclusivamente o rito previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção por abandono da causa é admissível quando a Fazenda Pública, após intimação pessoal válida, deixa de promover os atos necessários ao andamento do processo. A intimação realizada por meio eletrônico, com acesso integral aos autos, configura intimação pessoal da Fazenda Pública para os fins do art. 485, §1º, do CPC. O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 aplica-se às hipóteses de paralisação por circunstâncias alheias à atuação do exequente, não abrangendo situações de inércia imputável à Fazenda Pública. A paralisação prolongada do feito, aliada à ausência de manifestação após sucessivas intimações, superior a duas décadas, evidencia desídia do exequente e justifica a extinção do processo. Afasta-se a incidência da Súmula 240 do STJ quando o executado não foi citado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A execução fiscal pode ser extinta por abandono da causa quando a Fazenda Pública, intimada pessoalmente, permanece inerte na promoção dos atos processuais. 2. A intimação eletrônica é válida como intimação pessoal da Fazenda Pública quando assegurado o acesso integral aos autos. 3. O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 não se aplica quando a paralisação do processo decorre de desídia do exequente. 4. A ausência de citação do executado afasta a incidência da Súmula 240 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e §1º; Lei nº 6.830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000524-95.2018.8.05.0200, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, j. 18.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0126950-66.2005.8.05.0001, apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e apelada Sarkis Emp e Participacoes Ltda. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.